Tribunal: TJES
Processo: 5003947-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003947-96.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO JOSE BORGES

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR ARTESANAL. COMPROVAÇÃO DO RGP. AUSÊNCIA DE PROVA DA AFETAÇÃO DIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A comprovação da inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é elemento relevante, mas
não exime o autor do ônus de provar que sua atividade foi diretamente impactada pelo desastre ambiental;

2.
Depoimentos testemunhais, ainda que corroborem a alegação de profissão, são insuficientes para demonstrar a afetação da atividade quando não esclarecem a região de atuação do pescador;

3. Ausente a demonstração de que a pesca exercida pelo autor ocorria em área atingida pelo desastre,
não há falar em reparação civil;

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Sebastião José Borges contra a sentença de ID 15090123, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Fundação Renova e Vale S.A., na qual o Magistrado de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob o argumento de que o autor não comprovou o exercício de atividade econômica impactada pelo rompimento da barragem, tampouco demonstrou os danos alegados ou o nexo de causalidade com o evento danoso.

Em suas razões recursais (Id 15090124), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que: (a) exerce atividade de pesca profissional há décadas; (b) possui registro junto ao Ministério da Pesca desde 2004, com RGP ativo; (c) os efeitos do desastre ambiental de Mariana inviabilizaram o exercício da pesca no Rio Doce e litoral capixaba; (d) os danos morais e materiais decorrentes da perda da atividade são presumíveis diante da notoriedade do desastre; (e) a prova testemunhal corrobora suas alegações.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 15090128 e 15090133).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, sob o argumento de que o autor não comprovou o exercício de atividade econômica impactada pelo rompimento da barragem, tampouco demonstrou os danos alegados ou o nexo de causalidade com o evento danoso.

Para tanto, sustenta, que: (a) exerce atividade de pesca profissional há décadas; (b) possui registro junto ao Ministério da Pesca desde 2004, com RGP ativo; (c) os efeitos do desastre ambiental de Mariana inviabilizaram o exercício da pesca no Rio Doce e litoral capixaba; (d) os danos morais e materiais decorrentes da perda da atividade são presumíveis diante da notoriedade do desastre; (e) a prova testemunhal corrobora suas alegações.

É certo que o rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015, causou grave impacto ambiental na Bacia do Rio Doce, afetando comunidades ribeirinhas, populações indígenas, pescadores e diversos ecossistemas aquáticos. O evento é de conhecimento público e notório, dispensando prova de sua ocorrência (art. 374, I, do CPC). Entretanto, tal notoriedade não exime o autor do ônus de comprovar que sua atividade foi efetivamente impactada pelos efeitos do desastre.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
é
ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada
‘
prova diabólica’
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005773-17.2021.8.08.0030, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/02/2024)

Nesse passo, em consulta ao portal do Ministério da Pesca e Agricultura, conforme dados apresentados pelo recorrente, é possível constatar que tem cadastro ativo como pescador desde 23/09/2004, atuação que foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos informantes.

Todavia, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao exigir, além da comprovação da atividade pesqueira, a comprovação de que essa atividade foi impactada pelo rompimento da barragem, o que não se verificou no presente caso.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU SAMARCO PRETENSA PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO MENSAL PESCADOR ARTESANAL CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA EFETIVA ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A existência do programa de fornecimento de auxílio financeiro aos pescadores afetados pelo desastre ambiental retira a urgência do pleito formulado na demanda originária, principalmente quando não há nos autos nenhum elemento que indique sequer tentativa dos requerentes de adesão ao benefício prestado pela Fundação Renova. 2 . Para além da aparente falta de urgência do pedido, não identifico, também, a probabilidade do direito exigida ao deferimento da almejada tutela de urgência, uma vez que da narrativa inicial não se depreende nenhum fato concreto apontado como o motivo pelo qual o benefício não está sendo concedido aos requerentes, que limitaram-se a afirmar o direito ao auxílio, que, como se sabe, já vem sendo pago a milhares de beneficiários sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. A documentação colacionada ao presente instrumento não revela, de forma satisfatória, que os agravantes possuíam as licenças necessárias ao desenvolvimento da atividade pesqueira. 4 . Ainda que comprovada a qualificação de pescador artesanal, tal circunstância isoladamente, não induz, de forma automática, à conclusão de que a pesca seja a única atividade desenvolvida por aquele indivíduo, o que reforça a necessidade da demonstração concreta dos danos efetivamente suportados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AI: 00002511320198080015, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019)

Embora tenha alegado que atuava no Rio Doce e em mar aberto, não apresentou qualquer prova documental mínima que delimitasse sua área de atuação, como mapas de pesca, coordenadas de navegação, registros de venda com indicação de origem do pescado, ou mesmo declaração oficial vinculando sua atuação a determinada colônia de pescadores localizada na zona de impacto.

Os depoimentos testemunhais — além de não estarem acompanhados de compromisso legal — não são precisos quanto à área de atuação do autor, sendo incapazes de comprovar que a pesca desenvolvida por ele ocorria em zona interditada ou prejudicada pela lama de rejeitos.

Portanto, a ausência de demonstração do nexo entre a atuação do autor e os efeitos do desastre ambiental impede o reconhecimento da responsabilidade das rés e obsta qualquer condenação a título de indenização por danos morais ou materiais.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12%, mantendo a condição de suspensão da sua exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.